Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-07.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000747-07.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE MARIA DE SA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS, GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA PIX, EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Maria de Sá, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de transações bancárias não reconhecidas, incluindo empréstimo pessoal, compras no cartão de crédito e transferências via PIX. Determinou a restituição dos valores eventualmente subtraídos, a serem apurados em liquidação de sentença, e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a responsabilização da instituição financeira; (iii) determinar a validade da condenação por danos materiais e morais; e (iv) analisar a correção do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é legítima quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, o que se confirma diante da idade avançada do autor, do local de residência e da incoerência das transações com seu histórico financeiro.

4. A responsabilidade do banco é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do nexo entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado, o que se verifica no caso, à luz da Súmula 479 do STJ.

5. As operações contestadas apresentam atipicidade suficiente para que a instituição financeira, valendo-se de mecanismos de segurança, tivesse prevenido ou bloqueado as transações, configurando negligência.

6. A condenação por danos morais decorre da violação à esfera existencial do consumidor e está amparada na jurisprudência dominante, não havendo desproporcionalidade no valor arbitrado.

7. A condenação à restituição de valores não compromete o contraditório nem a segurança jurídica, uma vez que a quantificação foi corretamente postergada para a fase de liquidação, com possibilidade de compensação de valores.

8. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação, conforme orientação consolidada na Súmula 54 do STJ, impondo-se, de ofício, a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000747-07.2024.8.05.0081
, em que figuram, como apelante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelada,
JOSÉ MARIA DE SÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e, de ofício, reformar a sentença, apenas para estabelecer que os juros moratórios incidirão a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)